Tribunal: TJSP
Processo: 2247700-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2247700-90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IVONE
MOREIRA GOMES VIVAS, é agravada MOMENTUM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247700-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25.018 2/5
Agravo de
Instrumento n°:
2247700-90.2019.8.26.0000
Agravante(s):
Ivone Moreira Gomes Vivas
Agravado(s):
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca:
São Paulo - 26a Vara Cível do Foro Central
1a Instância:
1100937-31.2019.8.26.0100
Juiz:
Felipe Albertini Nani Viaro
Voto no
25.018
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de rescisão de
compromisso de compra e venda de imóvel. Decisão que
indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo.
Cabimento. Cumprimento dos requisitos autorizadores para
a concessão da gratuidade da justiça. Decisão reformada.
Agravo provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 27 dos autos de origem que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/5.
Recurso processado com a liminar (fls. 31).
Impraticável a contrariedade.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A agravante formulou pedido de concessão de
justiça gratuita nos termos do art. 99, §3o, do CPC, vale dizer, mediante
simples declaração formal de pobreza do próprio beneficiário, que goza
de presunção de veracidade (art.374, IV do CPC).
Sempre se filiou esta relatoria ao entendimento de
que a mera declaração de pobreza é suficiente para a concessão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247700-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25.018 3/5
benefício da gratuidade de justiça. O CPC/2015 presume verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o).
Para a obtenção da Justiça Gratuita “basta a declaração
feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a
juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que
deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RTJ
163/416; RREE nos 205.746 e 206.958-RS, 1a Turma, Rel. Min. MOREIRA
ALVES).
Não se deve olvidar que, se vier a ser apurado o
contrário e elidida tal presunção, o beneficiário do favor incorrerá na
grave pena de pagar o décuplo de multa (art. 100, parágrafo único do
CPC).
A jurisprudência dominante (RT 708/88, 716/169,
740/233 (STF), várias vezes sufragada nesta Câmara, é no sentido da
concessão do benefício, merecendo reprodução voto do eminente Des.
LUIZ AMBRA, cujos fundamentos ficam integralmente adotados nesta
decisão:
“A privação de recursos pode ser temporária, nessa linha
já se deferiu a assistência até a proprietário de apartamento de cobertura no
Litoral, em dificuldades financeiras. Quer dizer (STJ, 4a T., REsp 168.618-SP,
rel. Min. Barros Monteiro, j. 8.9.98, DJU 9.11.98): 'o simples fato de ser o autor
proprietário de um apartamento de cobertura no litoral não constitui motivo
bastante para a revogação do benefício. Vencimentos líquidos por ele percebidos
que permitem o enquadramento na situação prevista no art. 2o, § único, da lei
1060, de 5.2.50'.” (Agravo de Instrumento no 0301827-90.2011.8.26.0000, j.
29.02.2012, v.u.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247700-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25.018 4/5
E, mais: “A presunção de pobreza decorrente da simples
alegação de miserabilidade do interessado não pode ser afastada por indício
decorrente de sua profissão: JTJ 235/112, Bol. AASP 2.444/3.681”
“É irrelevante que tenha propriedade imóvel (RJTJESP
101/276), desde que não produza renda que permita pagar as custas e honorários
do advogado (JTA 118/406)”
“Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter
direito à assistência judiciária (RT 700/119; JTJ 320/89: AI 7.169.718-0;
325/137; AI 489.338.4/4-00), não sendo obrigada, para gozar dos benefícios
desta, a recorrer aos serviços da Defensoria Pública (STJ Bol. AASP 1.703/205,
JTJ 301/383)”.
É certo que a presunção é relativa, bem como que o
juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão do benefício (§ 2o do art. 99 do CPC).
Porém, respeitado o entendimento do douto Juízo de
origem, no entender deste relator os motivos elencados na r. decisão
recorrida não afastam a presunção de veracidade da alegada insuficiência
de recursos.
No caso, o ajuizamento da ação em comarca diversa
do domicílio do consumidor, por si só, não é incompatível com a justiça
gratuita. Por outro lado, o documento de fls. 15/17 demonstra que a
agravante não possui qualquer vínculo empregatício.
Ademais, o ônus da prova de que o requerente da
assistência judiciária está em condições de pagar as despesas do processo
é da parte contrária porque seria exigir prova negativa imputá-lo ao
requerente do benefício; cumpre ao impugnante provar a existência das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247700-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25.018 5/5
condições do requerente, nos termos dos artigos 99, §4o e 100, do CPC.
Assim: “Para a pessoa física, basta o requerimento
formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica
condicionada à comprovação de a assertiva não corresponder à verdade, mediante
provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a
pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica (STJ Corte
Especial, ED no REsp 388.045, Min. Gilson Dipp, j. 1.8.03, DJU).
Ressalte-se que a contratação de advogado pela
agravante, por si só, não é incompatível com a concessão da justiça
gratuita, nos termos do art. 99, §4o, do CPC.
Logo, merece reforma a decisão, deferindo-se à
agravante a justiça gratuita.
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator